Tribunal: TJMT
Processo: 0024308-98.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024308-98.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 836.415.131-20 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), BRUNO TIMOTEO MACIEL - CPF: 022.753.101-93 (APELADO), Enildes Sebastião Martins (ASSISTENTE), EDGAR TARGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.640.731-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
- RAZÕES DA SENTENÇA ADOTADAS
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Fica impossível um decreto condenatório, porque para condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito)

“
Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado [...] por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. ”
(TJMT, Ap N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0024308-98.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

RODOLFO AUGUSTO FERNANDES

BRUNO TIMÓTEO MACIEL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0024308-98.2017.8.11.0042), que absolveu RODOLFO AUGUSTO FERNANDES e BRUNO TIMOTEO MACIEL de roubo - art. 242 do CPM - (ID 184308398).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CRIMES MILITARES DE CUIABÁ sustenta que as provas de autoria seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para o apelado seja condenado (ID 184308406).

RODOLFO AUGUSTO FERNANDES e BRUNO TIMOTEO MACIEL pugnam pelo desprovimento (ID 184308410).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 242, §2º, II, DO CPM – EXISTÊNCIA DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 198170152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de maio de 2017, por volta das 14:30 horas, na contígua Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados CB PM RODOLFO AUGUSTO FERNANDES e SD PM BRUNO TIMOTEO MACIEL, em unídade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante ameaça de emprego de violência em face da pessoa de Edgar Targino da Silva Júnior.

[...]

Ante o exposto, denuncio CB PM RODOLFO AUGUSTO FERNANDES e SD PM BRUNO TIMOTEO MACIEL como incurso no artigo 242, S 2°, inciso 11(concurso de duas pessoas), em combinação legal com o artigo 53 (concurso de agentes), ambos do Código Penal Militar, pugnando pelo recebimento desta, com o regular processamento, interrogando-se os denunciados após a oitiva das testemunhas arroladas, para, empós o devido processo legal, ao final, condená-los à pena cominada.”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça - ID 184308276).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Para ocorrência do crime de roubo, deve-se estar provada os seguinte elementos subjetivos: "Subtrair coisa alheia móvel" refere-se a pegar algo que não lhe pertence, sendo esse algo móvel, ou seja, algo que pode ser movido de um lugar para outro, como dinheiro, jóias, eletrônicos, entre outros.

"Para si ou para outrem" indica que o roubo pode ser cometido tanto para benefício próprio quanto para o benefício de outra pessoa.

"Mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa" refere-se ao uso ou ameaça de uso de força física contra uma pessoa para cometer o crime.

"Ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência" significa que o roubo pode também ser cometido depois de ter incapacitado a vítima de qualquer forma, tornando-a incapaz de resistir.

Após uma análise cuidadosa dos depoimentos apresentados, verifico que a acusação de roubo parece insustentável, não havendo provas suficientes de sua ocorrência, uma vez que não há evidências conclusivas de que a intenção inicial dos policiais era roubar a joia.

Ambos os réus declararam que o objetivo era comprar a pulseira e as vítimas também não descartaram essa questão de que houve uma negociação para a compra da pulseira. Inclusive, a vítima Edgar mencionou que entrou as joias para os policiais.

As ações dos policiais pós-descoberta de uma suposta falsidade do material da pulseira podem ser interpretadas como abuso de autoridade, mas não como roubo, pois ficou evidenciado, inclusive pelo depoimento da vítima Edgar que houve uma posterior tentativa de negociação, inclusive havendo um depósito pelos réus em favor dele, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme comprovante às fls. 386-PDF.

Importante destacar que os policiais, ao agirem de maneira intimidadora e ameaçadora, humilharam publicamente o casal, além de confiscarem os itens sem ordem judicial ou um procedimento legal apropriado.

Além disso, o fato de terem apagado as mensagens de venda do celular de Juliane sem permissão constitui violação de privacidade, não havendo provas suficientes para configuração da ocorrência de roubo, como narrado na denúncia.

Apesar das contradições nos depoimentos e na falta de evidências concretas apresentadas pelo casal - por exemplo, a falta de comprovantes de transações anteriores na Caixa Econômica de uma possível penhora da joia - e da incapacidade de uma das testemunhas, Sra Eliane Rojas, de fornecer detalhes úteis sobre o incidente, a maior parte das informações coletadas pode sugerir um claro abuso de autoridade.

Com efeito, tenho que fica impossível um decreto condenatório, porque para condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal.

Esclareço que o fato existiu, houve um excesso por parte dos policiais, mas não há provas seguras e suficientes de que ocorreu o crime de roubo, podendo ter configurado outro crime que não foi narrado na denúncia. No caso, a absolvição com relação ao crime de roubo impõe-se porque não existe uma convicção probatória formada para além da dúvida do razoável, nos termos do STF, em outras palavras, é aplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo. Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e de consequência ABSOLVO os réus Cb PM RODOLFO AUGUSTO FERNANDES e Sd PM BRUNO TIMÓTEO MACIEL das acusações que lhe são feitas nestes autos.”

(Marcos Faleiros Da Silva
, juiz de Direito - ID 184308398)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID. 184308276), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edgar Targino da Silva Júnior, vítima (ID. 184308276 – fls. 16), Toni Salvador Silva de Arruda, testemunha (ID. 184308276 – fls.24), Jucimar Santana da Silva, testemunha (ID. 184308276 – fls.28), Wallyson Ferreira de Morais, bem como interrogatórios de BRUNO TIMÓTEO MACIEL, apelado (ID. 184308276 – fls. 52/54), e de RODOLFO AUGUSTO FERNANDES, apelado (ID. 184308276 – fls. 56/58).

Em Juízo, foram ouvidos Edgar Targino da Silva Júnior, bem como as testemunhas de acusação Juliane Kurobe Rojas Lopes de Andrade, Jucimar Santana da Silva, Eliane Aparecida Montanha Rojas, bem como procedeu-se o interrogatório dos apelados (Relatório de Mídias – ID. 184308383 /184308388).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que: 1) a vítima Edgar Targino da Silva Júnior anunciou a venda de uma pulseira de ouro na plataforma de vendas on-line “OLX”, por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 2) o apelado BRUNO TIMOTEO MACIEL entrou em contato [por número telefônico] e marcaram um “encontro” no Posto Zero KM, no município de Várzea Grande/MT; 3) no local, foram abordados pelos apelados, [BRUNO TIMÓTEO MACIEL e RODOLFO AUGUSTO FERNANDES], policiais militares, e ao “manusear a pulseira”
“afirmaram que [...] era falsa, pois tinha cobre no interior”
e a levaram; 4) após, os apelados foram até Enildes Sebastião Martins, ourives, que avaliou o “objeto” e constatou que de 60g (sessenta gramas) da pulseira, “apenas” 24g (vinte e quadro gramas) eram de ouro; 5) ato contínuo, os apelados entraram em contato com a vítima para negociar o objeto [pulseira] e transferiram R$ 3.000,00 (três mil reais) na conta da vítima; 6) os apelados, embora policiais militares, não usaram a arma de fogo
“para intimidar”
.

Nesse quadro, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da aguda interpretação dos fatos descritos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in verbis”
:

“Em juízo, a vítima Juliane Kurobe Rojas de Andrade declarou que ela e seu então namorado (agora marido), Edgar, estavam tentando vender uma pulseira de ouro através da plataforma OLX. Eles foram contactados por um interessado chamado Bruno, que posteriormente se identificou como policial militar. O encontro para a venda foi organizado em um posto de combustível em Várzea Grande.

No local, foram abordados pelos dois policiais, denunciados, que teriam afirmado que essa pulseira seria falsa, pois tinha cobre no interior. Juliane disse ter ficado emocionalmente abalada com a situação e com o comportamento dos policiais, que humilharam o casal publicamente. Relatou que os policiais levaram a pulseira e o celular de Juliane, alegando que precisavam verificar a conversa da venda.

Em seguida, sustentou que os policiais ordenaram que eles os seguissem até uma estrada movimentada, onde continuaram a interrogar e ameaçar o casal, em uma tentativa de violência psicológica. Mencionou que eles também apagaram as mensagens de venda no celular de Juliane e não devolveram a pulseira.

Após o incidente, Juliane disse que foram feitas tentativas de negociar o caso com o casal, inclusive com uma oferta de dinheiro de R$ 4.000 reais para que não prosseguissem com um boletim de ocorrência. Apesar de orientados por amigos da polícia a aceitar a oferta, Juliane mencionou que foi depositado um dinheiro ao casal, mas não se recorda o destino do valor, se foi depositado em juízo ou não, que Edgar poderia dizer melhor sobre isso. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/Ea31m2HsapBIgpdkRyezdcwBXoAklyvKS nEr2EICONplbQ?e=AcPCYy).

A vítima Edgar Targino da Silva Júnior, em juízo, declarou que postou um anúncio para vender uma pulseira de joia no site OLX, pedindo R$ 3.500. Após ser contatado por interessados, marcou um encontro em Várzea Grande para realizar a transação. No local, dois policiais, que inicialmente não se identificaram como policiais, se apresentaram, examinaram a joia e alegaram que não era ouro, mas cobre. Segundo Edgar eles teriam o acusado de estelionato.

Edgar sustentou que esses policiais, identificados posteriormente como Rodolfo Augusto Fernandes e Bruno Timóteo Maciel. Edgar afirmou que ficaram nervosos, temendo ser presos. Segundo Edgar, Juliana tentou argumentar que eles eram pessoas honestas, mencionando que sua mãe trabalhava no fórum.

Edgar mencionou que, na tentativa de evitar mais conflitos, concordou em entregar a joia, para evitar uma prisão, porque os policiais alegavam que as joias não eram ouro. Disse que os policiais então direcionaram Edgar e Juliana para um local próximo à estrada da guarita. Nesse local, entregou aos policiais as joias que estavam dentro do carro de Edgar. Edgar estima que essa segunda pulseira vale aproximadamente R$ 1.500.

Alega-se que Edgar foi coagido a entregar as joias sob a ameaça de prisão. Ele relata que os policiais estavam armados, embora não tenham manuseado suas armas de forma ameaçadora, mas não sabe dizer se a intenção dos policiais era de roubar as joias. Após a subtração das joias, os policiais deixaram Edgar e Juliana no local. Posteriormente, a família dos policiais teria tentado contato para resolver a situação, mas Edgar manteve a decisão de querer suas pulseiras de volta, rejeitando qualquer oferta de dinheiro.

Apesar disso, Edgar relatou que os policiais entraram em contato posteriormente para fazer um acordo e depositaram a quantia de aproximadamente 3mil reais em sua conta. O questionado se a intenção dos acusados era de roubá-lo a vítima Edgar sugeriu que inicialmente pensou que os indivíduos estavam interessados em comprar a pulseira, mas depois percebeu que eles suspeitavam que ele estava envolvido em atividades ilegais. Ele afirmou que foi pressionado e coagido, havendo um abuso de poder.

A vítima demonstrou que houve uma discussão sobre a natureza da pulseira, se era de ouro ou cobre, e se era legítima ou não. Afirmou que sua pulseira era verdadeira porque já teria realizado penhores na Caixa Econômica anteriormente, mas não apresentou trouxe aos autos comprovantes de transações anteriores como evidência. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/Ea31m2HsapBIgpdkRyezdcwBXoAklyvKS nEr2EICONplbQ?e=AcPCYy ).

A testemunha Jucimar Santana da Silva, em juízo, disse que estava trabalhando de frentista no posto de gasolina onde os policiais chegaram com a viatura e outro veículo Blazer encostou e começaram a conversar. Afirmou que do lugar que estava trabalhando viu o casal chorando. Afirmou que não viu se os policiais pegaram o celular das vítimas e não viu se eles pegaram as pulseiras do casal. Não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EZCtyC4U0ulLn1Wo2yjqnIcBSycexKwRfY G1tM-nloeaQw?e=C6tSPW ).

A testemunha Eliane Aparecida Montanha Rojas, em juízo, pouco esclareceu sobre os fatos, sob o argumento de que estava tomando remédio e não tinha a capacidade de se lembrar dos fatos, portanto suas declarações devem ser vista com ressalvas. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EeHTDRWSPr1CvAsixeN6vOQBtcAPkB9 MHn3A8KtR7isK6Q?e=VaZ0Xz )

A testemunha Enildes Sebastião Martins, em juízo, declarou que é Ourives e que os dois policiais foram até seu estabelecimento para verificar a quantidade de gramas de ouro de uma pulseira, que das 60 g e depois de retirada de pronto, tirando o cobre, ficou apenas 24 g de ouro que estaria avaliada em R$ 3.000,00. Esclareceu que os policiais chegaram fardados e perguntaram se era ouro. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/ER0ezuBGcgtKkLf49KPRytYBNFD1tViHl 9jQ4fG1bEOjPQ?e=tUp7X7)

Durante o interrogatório, o réu Bruno negou ter cometido o crime de roubo. Ele explicou que sua intenção era negociar a compra de uma pulseira de ouro, que mais tarde descobriu ser apenas revestida de ouro e preenchida com cobre. Ele contou que foram até a estrada da Guarita e em um ponto pararam. Lá, Edgar entregou a pulseira para o Cabo Fernandes e deu a ele (Bruno) um papel com os detalhes da agência e da conta para a transferência. Bruno expressou sua surpresa de que Edgar confiaria neles dessa forma. Depois disso, eles saíram e foram para Ourives para deixar as pulseiras. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/ER0ezuBGcgtKkLf49KPRytYBNFD1tViHl 9jQ4fG1bEOjPQ?e=tUp7X7 )

O réu, Rodolfo Augusto Fernandes, em seu interrogatório disse que estava em rondas com seu parceiro quando viram um anúncio e decidiram comprar uma corrente que estava sendo vendida a um preço baixo. Ao chegarem ao local combinado com o vendedor, Rodolfo examinou a corrente e percebeu, com a ajuda de um canivete, que um pedaço perto da fechadura estava descascando e parecia ser de cobre. Ele informou ao vendedor que a corrente não era de ouro, o que deu início a uma negociação.

O vendedor sugeriu que levassem a corrente a um ourives para confirmar se era realmente de ouro. Durante essa interação, Rodolfo e seu parceiro realizaram uma busca veicular por segurança. A mulher no local, que era mais emotiva, ficou nervosa quando Rodolfo afirmou que a corrente não era de ouro. Ela começou a se exaltar e agir de forma intimidadora, afirmando que sua mãe trabalhava com um juiz e que eles não estavam fazendo nada de errado. (https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/ER0ezuBGcgtKkLf49KPRytYBNFD1tViHl 9jQ4fG1bEOjPQ?e=tUp7X7 )

Para ocorrência do crime de roubo, deve-se estar provada os seguinte elementos subjetivos: "Subtrair coisa alheia móvel" refere-se a pegar algo que não lhe pertence, sendo esse algo móvel, ou seja, algo que pode ser movido de um lugar para outro, como dinheiro, jóias, eletrônicos, entre outros. "Para si ou para outrem" indica que o roubo pode ser cometido tanto para benefício próprio quanto para o benefício de outra pessoa. "Mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa" refere-se ao uso ou ameaça de uso de força física contra uma pessoa para cometer o crime. "Ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência" significa que o roubo pode também ser cometido depois de ter incapacitado a vítima de qualquer forma, tornando-a incapaz de resistir. Após uma análise cuidadosa dos depoimentos apresentados, verifico que a acusação de roubo parece insustentável, não havendo provas suficientes de sua ocorrência, uma vez que não há evidências conclusivas de que a intenção inicial dos policiais era roubar a joia. Ambos os réus declararam que o objetivo era comprar a pulseira e as vítimas também não descartaram essa questão de que houve uma negociação para a compra da pulseira. Inclusive, a vítima Edgar mencionou que entrou as joias para os policiais.

As ações dos policiais pós-descoberta de uma suposta falsidade do material da pulseira podem ser interpretadas como abuso de autoridade, mas não como roubo, pois ficou evidenciado, inclusive pelo depoimento da vítima Edgar que houve uma posterior tentativa de negociação, inclusive havendo um depósito pelos réus em favor dele, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme comprovante às fls. 386-PDF.

Importante destacar que os policiais, ao agirem de maneira intimidadora e ameaçadora, humilharam publicamente o casal, além de confiscarem os itens sem ordem judicial ou um procedimento legal apropriado. Além disso, o fato de terem apagado as mensagens de venda do celular de Juliane sem permissão constitui violação de privacidade, não havendo provas suficientes para configuração da ocorrência de roubo, como narrado na denúncia.

Apesar das contradições nos depoimentos e na falta de evidências concretas apresentadas pelo casal - por exemplo, a falta de comprovantes de transações anteriores na Caixa Econômica de uma possível penhora da joia - e da incapacidade de uma das testemunhas, Sra Eliane Rojas, de fornecer detalhes úteis sobre o incidente, a maior parte das informações coletadas pode sugerir um claro abuso de autoridade.

Com efeito, tenho que fica impossível um decreto condenatório, porque para condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal. [...]

Esclareço que o fato existiu, houve um excesso por parte dos policiais, mas não há provas seguras e suficientes de que ocorreu o crime de roubo, podendo ter configurado outro crime que não foi narrado na denúncia.

No caso, a absolvição com relação ao crime de roubo impõe-se porque não existe uma convicção probatória formada para além da dúvida do razoável, nos termos do STF, em outras palavras, é aplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo. Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e de consequência ABSOLVO os réus Cb PM RODOLFO AUGUSTO FERNANDES e Sd PM BRUNO TIMÓTEO MACIEL das acusações que lhe são feitas nestes autos.
” (Marcos Faleiros da Silva, juíza de Direito – ID 184308398)

Em reforço, aplicáveis os seguintes julgados:

“
Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado [...] por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. ”
(TJMT, Ap N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.7.2020)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024